Tribunal: TJBA
Processo: 0000100-49.2012.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000100-49.2012.8.05.0153 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A Advogado(s): EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA APELADO: MANOEL JOSÉ DE OLIVEIRA _ CPF: 084.186.835-20 Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. DEMANDA AJUIZADA EM FACE DE PESSOA FALECIDA. ÓBITO OCORRIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO PROCESSUAL VÁLIDA. IMPOSSIBILIDADE DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL PARA INCLUSÃO DO ESPÓLIO OU DOS SUCESSORES. INAPLICABILIDADE DA SUCESSÃO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I – Caso em exame Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito ao constatar que a ação foi proposta em face de pessoa já falecida antes do ajuizamento da demanda. A parte apelante sustenta a nulidade da sentença, alegando que deveria ter sido oportunizada a emenda da petição inicial para inclusão do espólio. II – Questão em discussão A controvérsia consiste em verificar a possibilidade de regularização do polo passivo mediante emenda da petição inicial ou habilitação de sucessores quando constatado que o réu faleceu antes do ajuizamento da ação. III – Razões de decidir A capacidade para ser parte constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo. A pessoa falecida não possui personalidade jurídica nem capacidade processual, sendo inviável a formação de relação processual válida quando a demanda é ajuizada em seu nome ou em seu desfavor. A sucessão processual prevista na legislação processual civil aplica-se apenas às hipóteses em que o falecimento da parte ocorre no curso do processo, não sendo possível quando o óbito antecede o ajuizamento da ação. Nessas circunstâncias, não há falar em emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou dos sucessores, pois inexiste relação processual previamente formada. A extinção do processo sem resolução do mérito constitui medida que se impõe. IV – Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito. Tese de julgamento: O ajuizamento de ação em face de pessoa já falecida impede a formação de relação processual válida, sendo incabível a sucessão processual ou a emenda da petição inicial para inclusão do espólio ou dos sucessores, impondo-se a extinção do feito sem resolução do mérito. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 313 e 485, IV. Jurisprudências citadas: Superior Tribunal de Justiça – REsp 1.689.797/RJ; AgInt no REsp 1.711.641/MG.